Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-79.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004647-79.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA DE SIQUEIRA BORGES - CPF: 912.354.641-72 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada sob o fundamento de que da aposentadoria da
autora estaria sendo
descontad
o
s valores referente
s a um suposto
empréstimo consignado que não reconhece ter contratado. Em sua defesa, a instituição financeira apresentou cópia do contrato, documentos
pessoais e comprovante de transferência bancária, alegando a validade do negócio jurídico
. A autora impugnou a autenticidade da assinatura, pleiteando a produção de prova pericial grafotécnica e juntada de extratos bancários para instrução do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se a decisão de julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica e de ofício à instituição bancária
para comprovar o recebimento dos valores
, configurou cerceamento de defesa;

(
ii
) determinar se a ausência de instrução processual prejudicou a análise do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial grafotécnica ou de diligências probatórias essenciais, quando expressamente requeridas pelas partes, configura cerceamento de defesa, uma vez que impede a obtenção da verdade real e a correta solução do litígio, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.
A prerrogativa do juiz de indeferir provas consideradas desnecessárias (art. 370 do CPC) deve ser exercida com cautela,
especialmente em casos que envolvam alegação de fraude ou falsidade documental, devendo o magistrado priorizar a busca pela verdade possível.

5.
As diferenças visuais detectadas entre as assinaturas e a ausência de comprovação inequívoca do recebimento do valor pelo contratante tornam imprescindível
a
produção de prova pericial grafotécnica e a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração da efetiva retirada do valor transferido.

6.
Precedentes desta Corte indicam a nulidade da sentença em hipóteses de julgamento antecipado que desconsidera a necessidade de instrução probatória (N.U 1029236-59.2021.8.11.0002 e N.U 1000956-22.2021.8.11.0053).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide que indefere prova essencial ao esclarecimento da controvérsia, notadamente em casos de alegação de fraude contratual, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

O princípio da verdade possível exige a realização de diligências probatórias indispensáveis para o correto julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1029236-59.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000956-22.2021.8.11.0053, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

BENEDITA DE SIQUEIRA BORGES
,contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Campo Verde
/MT, que, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais
ajuizada
em face
do
BANCO BMG
S/A
,

julgou improcedente a ação
,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

A

A
pelante
sustenta, em síntese, que o Magistrado de origem, em manifesta violação aos artigos 369 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, entendeu ser desnecessária a produção de prova pericial, bem como não apreciou o pedido de intimação da CEF para fornecer o extrato bancário à época do suposto depósito e a retirada do valor, prova requerida tanto pela instituição financeira quanto pela Apelante.

Salienta que o
julgamento prematuro da lide
demonstra
violação expressa do devido processo legal, eis que impossibilitou a
Apelante a
produção de provas imprescindíveis para a solução da lide
.

Com essas considerações,
requer a declaração de nulidade da sentença proferida pelo juízo
de primeira instância
, determinando
o retorno do
s autos à inst
â
ncia
de origem
, para o
exaurimento da fase instrutória
através de
perícia técnica
a ser realizada no contrato objeto dos autos, bem como a
expedição de ofícios à CEF.

Em suas contrarrazões,
o Apelado
pugnou pelo desprovimento recursal (ID
245720180
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
BENEDITA DE SIQUEIRA BORGES
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

e
m face do
BANCO BMG S/A
,

sustentando que
estava sendo debitado o valor de R$
66,00 (sessenta e seis reais)
todo mês de sua aposentadoria.

Salientou que se dirigiu até a agência do INSS e foi informada sobre a realização de um empréstimo de R$
932,72 (novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos)
junto ao Banco BMG, contratação que nunca
realizou,
motivo pelo qual desconfiou ter sido vítima de estelionato.

Informou desconhecer o referido empréstimo, reconhecendo que já realizou outros empréstimos junto à instituição financeira ré, mas todos foram devidamente quitados nos prazos estipulados.

Em contestação, o Banco Apelado afirmou que a autora possui um contrato de cartão de crédito consignado (n.o 5265119), tendo apresentado “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado” supostamente assinado pela requerente, comprovante de transferência no valor de R$1.000,01 para a conta da Apelante, bem como os seus documentos pessoais, requerendo
a
expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal para comprovar o recebimento dos valores.

A parte autora impugnou
a veracidade da assinatura, alegando que seus
documentos pessoais poderiam ter sido apropriados por
terceiros
em razão de ter
contrat
ado
alguns empréstimos consignados anteriormente
. Ao final, pleiteou a intimação da CEF a fornecer extrato bancário da época do suposto depósito, bem como para comprovar a retirada do valor.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Banco BMG reiterou o pedido da contestação.

Após, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
– Do Julgamento Antecipado do Mérito.

O deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da celeridade e da economia processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

É que as provas juntadas aos autos se mostram suficientes para o julgamento do mérito, em especial o comprovante de transferência do crédito à conta corrente da Autora e cópia dos documentos pessoais da Requerente e do contrato por ela assinado.

Tais eventos, somados às provas documentais trazidas pelo Requerido mostram-se suficientes para que se possa averiguar a existência do negócio impugnado.

No entanto, já na inicial, a Requerente lançou dúvidas quanto à assinatura constante no título impugnado.

Porém, da análise dos autos, percebe-se a inutilidade da perícia grafotécnica.

Quanto a isso, nosso ordenamento processual consolidou o entendimento de ser o Juiz, como representante do Poder Judiciário, nesse caso o responsável por pacificar o conflito havido entre as Partes, ser o destinatário da prova.

Assim, em decisão fundamentada, poderá o Magistrado realizar verdadeiro juízo de valor das provas já existentes nos autos e, em sendo o caso, indeferir a produção de provas que se mostrarem desnecessárias para a resolução da lide.

(...)

No presente caso, verifica-se assinatura em tudo semelhante à da Requerente, instruídas de documentos pessoais e comprovantes de transferência dos valores em seu favor, os quais são elementos suficientes para formação do convencimento necessário para o julgamento imediato da lide, dispensando-se a produção de prova pericial grafotécnica.

– Do Mérito:

No mérito, o pedido é improcedente.

E o primeiro argumento que dá suporte a tal assertiva é o fato de o Requerido bem atendeu seu encargo processual ao demonstrar negócio jurídico válido pactuado entre as Partes.

Realmente, já na contestação, o Requerido comprovou o negócio jurídico celebrado entre as Partes apresentando cópia dos títulos que instrumentalizam as cédulas de crédito bancário, em que se verifica a regularidade dos dados pessoais da Requerente.

Além disso, constata-se, no citado contrato, a aposição de assinatura pela Requerente, a qual, inclusive, é em tudo semelhante à aposta em seus documentos pessoais.

Em relação aos documentos pessoais da Autora, consigne-se que o Requerido juntou cópia dos referidos documentos, em tudo semelhantes aos apresentados pela Requerente em sua inicial.

No mais, o Requerido apresentou comprovante de transferência dos valores contratados à conta corrente de titularidade da Autora.

Portanto, constatada a idoneidade do débito, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
”

Pois bem.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova,
sendo
sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julg
ar
desnecessárias para o deslinde
do feito (art.
370,
caput
, do CPC
),
tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação,
sob pena
de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Ademais, de acordo com o art. 369 do CPC,
“
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Assim, diante da importância da análise da prova perici
al a ser produzida, entendo que, de fato,
o
julgamento antecipado da lide
configura o cerceamento de defesa alegado
, visto que o
feito deve ser mais bem instruído,
possibilitando
a
recorrente
a
produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Isso porque, em relação
às
assinaturas,
apesar de semelhantes, é possível observar diferenças visuais na escrita, o que, somado
as demais
circunstâncias, torna-se necessária invocar o princípio da verdade real e, por consequência, determinar a instrução probatória
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA DE SEGUROS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

Como a parte ré alega ter suspeita de fraude no contrato, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos é legitima, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova
pericia
.
”
(N.U 1029236-59.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)
(
g.n
.
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE –

DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte
pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.
”
(N.U 1000956-22.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)
(
g.n
.
)

Além disso, ressalta-se que ambas as partes requereram a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal a fim de comprovar o recebimento dos valores, fato que se mostra imprescindível até mesmo para fins de eventual abatimento da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção d
as provas expressamente requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024